Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PERÍODOS NÃO CONTÍNUOS. PARTILHA DE BENS.
I. Caso em exame
1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, proposta pela autora em face do réu, alegando convivência marital desde 2000 até 2023. A sentença reconheceu a união estável em dois períodos distintos e determinou a partilha de um veículo. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos de união estável reconhecidos na sentença correspondem à prova dos autos; (ii) verificar se a partilha do veículo deve ser mantida, bem como a necessidade de inclusão de outros bens.
III. Razões de decidir
3. A união estável pode ser reconhecida em períodos descontínuos, desde que as provas evidenciem a convivência more uxorio.
4. A ausência de coabitação não impede o reconhecimento da união estável quando presentes os elementos da convivência pública, contínua e com objetivo de constituição de família.
5. A exclusão de bem partilhado na sentença exige a comprovação de hipótese de incomunicabilidade.
6. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
Dispositivos relevantes citados: CC artigos 1658, 1660, 1661, 1.723, §1o, 1725; CPC 98 §5o, 99 §3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1941492, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 30/10/2024; Acórdão 1800496, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 07/12/2023.